Tribunal: CARF
Processo: 10850.722087/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722087/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.326 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TIETE AGROINDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta i)analise os
itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo produtivo, bem como todos os
documentos e informações apresentadas nos presentes autos e, sendo necessário, intime a
Recorrente para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca do
enquadramento dos itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o
conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no REsp
no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN 63/2018; ii)realize eventuais diligências que julgar
necessárias para a constatação especificada na presente Resolução; iii)elabore relatório fiscal
conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e das informações apresentadas nos
presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e
as considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no conceito de insumo
delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;iv)recalcule as apurações e resultado da
diligência; v)intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz
Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 14-55.865 da 4o Turma
da DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade, mantendo a
glosa de créditos da Contribuição para o PIS/ Pasep não cumulativa relativo ao 1o trimestres de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722087/2011-83
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

2009, decorrente das operações da Recorrente com mercado externo, na forma prevista no §1o do
art. 5o da Lei no 10.637/2002, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. Os insumos utilizados no
processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de incidência não-
cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados
no processo de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o produto
e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU
INSUMO. FORMAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Aquisição tributada à alíquota zero de bem para revender ou usar como insumo não gera
crédito na sistemática não-cumulativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. A arguição de ilegalidade não
pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os limites de sua
competência o julgamento da matéria, do ponto de vista legal.
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação
com o aproveitamento de crédito da Contribuição para o PIS não-cumulativo, referente
ao primeiro trimestre de 2009, no valor de R$19.825,08.
Efetuada a verificação fiscal junto ao interessado, foi lavrado o Termo de Descrição dos
Fatos, fls.3133/3159, onde se relata as divergências encontradas na apuração efetuada,
quais sejam:
Inicialmente a fiscalização fez constar:
Veremos, adiante, que parte dos insumos não se enquadram no conceito estabelecido
pela legislação (IN SRF n° 404/2004). Outros, foram adquiridos com alíquota 0 (zero),
que não geram direito creditório relativo ás contribuições PIS/COFINS para o
adquirente.
A autoridade fiscal constatou que a contribuinte rateou TODOS os insumos adquiridos
com base nas receitas de vendas, sendo que a legislação dispõe que apenas deverão ser
rateados os insumos comuns e também:
Como já relatado, o álcool hidratado, até setembro de 2008, é um produto submetido à
tributação pelo Regime Cumulativo. Portanto, as receitas não cumulativas vendidas no
mercado externo, neste mês, deveriam ser apenas as relativas à venda de açúcares
(R$3.483.901,82). Logo, com a adição indevida das receitas de venda do álcool
hidratado, aumentou o percentual de rateio calculado pela fiscalizada.
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

Na fiscalização efetuada foi constatado que os produtos tributados com alíquota
reduzida a 0 (zero), adquiridos pela Antônio Ruette, não podem gerar crédito em razão
da vedação imposta pelo art. 3o , §2°, da Lei n° 10.833/2003:
Cumpre ressaltar que todos os fornecedores, acima relacionados, optaram pela
tributação pelo Lucro Real ou Presumido - fls. 2873/2901. Ou seja, excluíram da base
de cálculo os produtos submetidos à alíquota 0 (zero). Os créditos relativos aos
insumos adquiridos de pessoas jurídicas, que serão glosados em razão de estarem
submetidos à alíquota zero, estão relacionados nos demonstrativos de fls. 2902/3079.
Também, foi constatado, conforme relatado pela fiscalização, diversos produtos
adquiridos (materiais secundários) não se enquadram no conceito de "insumo", nos
termos do art. 8o , § 4o , da IN RFB 404/04, enumerando-os às fls. 3154/3155.
No referido Termo, a fiscalização informou:
Da análise das funções e do local de aplicação dos produtos, acima relacionados, resta
evidente que não se enquadram no conceito de insumos, pois além de não serem
aplicados diretamente nos produtos em fabricação, a maioria deles são utilizados na
ETA (Estação de Tratamento de Água) ou como bactericida e assepsia.
Com efeito, apesar de a fiscalizada ter afirmado que não tinha feito nenhuma consulta
à Receita Federal do Brasil, no tocante à interpretação da legislação tributaria,
localizei a Solução de Consulta n° SRRF/8aRF/DISIT n° 204, de 28 de maio de 2010,
encaminhada à fiscalizada no dia 05/07/2010 -fls. 3080/3089.
(...)
Cumpre informar que há diversos produtos que não se enquadram no conceito de
insumos e que também são tributados com alíquota 0 (zero). Como exemplo citamos o
Nalco 5583 e Nalco 2842.
Os insumos glosados estão relacionados na planilha denominada de "BASE DE
CÁLCULO E GLOSA DOS INSUMOS INDUSTRIAIS (MATERIAIS SECUNDÁRIOS) -
PERÍODO 07/2005 A 12/2009" - fls. 2902/3079.
Na auditoria levada a efeito, foi constatado que os combustíveis e lubrificantes são
utilizados em máquinas, veículos e equipamentos utilizados na lavoura de cana-de-
açúcar (caminhões, tratores e colheitadeiras). Quer dizer, não são empregados na
produção ou fabricação dos produtos destinados à venda e, também, não poderiam gerar
créditos:
As receitas com a venda de cana-de-açúcar representaram menos de 2% (dois por
cento) das receitas da fiscalizada.
Não bastasse este fato, na venda de cana-de-açúcar, conforme já relatamos, está
suspensa a incidência das contribuições PIS/COFINS não-cumulativas, sendo que o
vendedor (no caso a usina Antônio Ruette) não pode se creditar dos insumos vinculados
às receitas submetidas à suspensão (art. 11 da Lei n° 11.727/2008).
(...)
Ademais, os combustíveis e lubrificantes adquiridos pela fiscalizada, não são utilizados
diretamente no processo de produção dos bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Com exemplo citamos algumas das atividades desenvolvidas pelos veículos,
máquinas e equipamentos empregados na lavoura de cana-de-açúcar:
-preparo e cultivo do solo;
-transporte de vinhaça;
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

-transporte de cana;
-caminhão oficina;
-etc.
Por fim, e para demonstrar de vez que a contribuinte não tem direito ao crédito relativo
aos produtos utilizados no cultivo de cana-de-açúcar, basta esclarecer que as
plantações de cana-de-açúcar são consideradas culturas permanentes, ou seja, aquelas
que se mantêm vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita ou produção,
durando mais de um ano, e os custos necessários para a formação de florestas desta
natureza devem compor o valor do ativo imobilizado da pessoa jurídica.
O Auditor-fiscal glosou os encargos de depreciação dos bens que são utilizados em
outros departamentos da empresa (lavoura de cana-de-açúcar, oficina volante,
abastecimento, etc), que apesar de serem seções necessárias às atividades da empresa,
não fazem parte do conceito de "produção" dos bens destinados à venda:
Na resposta, entregue no dia 07/02/2012, a fiscalizada informou que os bens
contabilizados nas contas "Veículos e Acessórios", "Tratores e Carreg." e
"Equipamentos Agrícolas", eram utilizados na lavoura de cana-de-açúcar - fls.
2828/2831.
Constou no Termo da fiscalização o tópico relativo à glosa de créditos relativos às
despesas com fretes nas operações de venda:

Por meio do Despacho Decisório de fls.3167/3170, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José do Rio Preto reconheceu o direito creditório da empresa ao valor
apurado na Informação Fiscal, que aprovou, e homologou a compensação até o limite
do referido crédito.
Cientificado, o interessado, por meio da manifestação de inconformidade,
fls.3181/3218, alega em breve síntese, o seguinte:
A contribuinte discorda da glosa de insumos adquiridos com a alíquota reduzida a zero,
pois a recorrente, não deixou de promover o crédito, pois referidos insumos foram
aplicados nos produtos de sua linha de fabricação(açúcar e álcool), que não estão
contemplados com a mesma alíquota zero(0), ou isentos ou não alcançados pela
contribuição, na sua saída
Válida seria a glosa se os produtos adquiridos com alíquota zero(o) fossem
empregados ou viessem a compor o custo de produtos cuja saída também estivesse
contemplada com alíquota zero, isenção ou não tributação. Contudo, não é o caso do
açúcar e álcool que, inequivocamente, estão sujeitos à exigência e tributação das
contribuições ao PIS e à CONFINS.
A interessada se insurge contra as glosas relativas aos insumos utilizados na
ETA(Estação de Tratamento de Água), empregados na produção da cana-de-açúcar
vendida para pessoa jurídica que produz açúcar e álcool e glosa dos insumos
compreendendo combustíveis e lubrificantes consumidos por veículos, máquinas e
equipamentos empregados na atividade agrícola.
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

Inicia explicando seu entendimento sobre o alcance da definição de “agroindústria” e
conclui:
Em linhas gerais, pode-se dizer que a agroindústria abriga duas atividades,
interligadas, interdependentes e indissociáveis is entre si, compreendendo a atividade
de produção rural e a industrialização dessa produção.
Combate o entendimento do Auditor-fiscal quanto à interpretação do alcance dos
“insumos”:
É o que ocorre no caso sub lide, cujo trabalho fiscal que resultou na glosa dos créditos
legítimos das contribuições ao PIS e COFINS, vem embasado nas famigeradas normas
infra-legais dentre elas a IN RFB 404/04, Parecer Normativo CST n° 108/1978 e
outras.
(...)
Não bastasse a exegese distorcida e manifestamente inovadora trazida pela redação
inserta no inciso I, do parágrafo 4o . do artigo 8o . da supra citada Instrução
Normativa, literalmente em desacordo com o mandamento legal, visível a um simples
cotejo entre uma redação e outra o que, por si só constitui flagrante ilegalidade a
redação da citada IN.
(...)
Como se observa, a questão é de semântica e, como em nosso país nenhuma sanção é
imposta ao estado quando o seu agente púb1ico age de forma arbitrária, prepotente e
ilegal, resta ao contribuir c usar das poucas armas que dispõe para evitar se perpetue o
confisco, ao arrepio de violação a princípios fundamentais, dentre eles o da legalidade
e da razoabilidade. Que falta faz um código de defesa do contribuinte que existe em
quase todos os pais civilizados, Chile inclusive, cujo projeto dorme nas prateleiras do
Congresso Nacional há mais de cinco anos e sem perspectivas de um dia ser votado.
A interessada afirma que o direito ao crédito dos insumos aplicados na produção
agrícola também é assegurado à pessoa jurídica industrial por conta do disciplinado no
artigo 3o da Lei 10.833/2003, inclusive diesel, utilizados na produção de cana de
açúcar, comporão o seu custo final e ensejarão crédito que será deduzido do valor
incidente na saída e porque é impossível imaginar a produção de cana de açúcar sem o
emprego e utilização de caminhões, tratores, carretas e equipamentos, etc. que, no caso
dos veículos auto-propulsores são movidos a diesel.
Quanto às glosas sobre a aquisição de insumos empregados na estação de tratamento de
água, a interessada argumenta que, como em qualquer outra planta que processa cana-
de-açúcar, a estação de tratamento de água — ETA integra a unidade fabril e é
indispensável ao processo industrial.
Com efeito, no processo de industrialização da cana de açúcar, é imprescindível o uso
da água que é indispensável no início do processo para lavagem da cana, como
também para alimentar a caldeira.
A contribuinte se insurge contra as glosas de créditos relativos aos encargos de
depreciação, ratificando as alegações já contempladas quanto às glosas de insumos e
ainda que a agroindústria abriga duas atividades, interligadas, interdependentes e
indissociáveis entre si, compreendendo a atividade de produção rural e a
industrialização dessa produção, não há de se falar em glosa da depreciação verificada
nos veículos, máquinas e equipamentos, sem distinção se utilizados na atividade
industrial ou na atividade agrícola, pois a empresa não possui dois CNAEs e não pode
ser segregada como pretende o fisco, como se a atividade de produção agrícola existisse
de forma isolada, independente e desmembrada e vice-versa.
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

A recorrente reconhece o equívoco quanto ao crédito tributário apurado pelo fisco e não
pretende discutir a exigência, por entender ser a mesma incontroversa a glosa de
créditos relativos aos fretes sobre operações de vendas.
Contesta as glosas pelo Auditor-fiscal dos valores lançados a título de receitas (Mercado
Interno e Mercado Externo) relativos às receitas com as vendas de cana-deaçúcar
efetuadas a partir de 01/10/2008:

Assim, os créditos glosados vinculados às receitas de venda de cana-deaçúcar estão
errados, se for destinada à fabricação de açúcar não está sujeita ao regime da suspensão
e a interessada não tem poder de polícia para verificar sobre a utilização pelas
compradoras.
Insurge quanto ao erro indicado pela fiscalização erro na apuração da base de cálculo
das contribuições PIS/COFINS não cumulativa, que no mês de outubro de 2007 a
recorrente vendeu açúcar no mercado interno, no valor de R$719.158,23 com suspensão
do IPI, previsto no art. 29, da Lei n° 10.637/2002 e, também excluiu, reduzindo
indevidamente da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, alegando que:
(...) as empresas que industrializam alimentos preponderantemente com a atividade de
exportação, podem adquirir matéria prima com a suspensão das contribuição do PIS e
da COFINS e também do IPI.
Uma das exigências da lei é a declaração que atende todos os requisitos estabelecidos
e, esta obrigação restou cumprida conforme se observa das declarações em anexo
No pedido final solicita provimento de suas alegações, que o inteiro teor da decisão
singular seja comunicada ao patrono da requerente, signatário deste, no endereço da Rua
Ceará, 341, Centro, CEP 15800-003, e.mail: buch@buchadvocacia.com.br, Catanduva-
SP e requer seja-lhe assegurado a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção de nenhum, inclusive, juntada de novos documentos, bem como
e principalmente diligência para identificar a destinação da cana-de-açúcar entregue
para as pessoas jurídicas: Clealco Açúcar e Álcool S/A., CNPJ/MF 45.483.450/0001-10,
Virgolino de Oliveira S/A. Açúcar e Álcool, CNPJ/MF 49.911.589/0001-79 e Central
Energética Moreno de Monte Aprazível - Açúcar e Álcool Ltda. CNPJ/MF
04.171.382/0001-77.
Intimada da respectiva decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário com os
mesmos argumento da manifestação de inconformidade, concluído pela prevalência do principio
da não-cumulatividade e a possibilidade de tomada de créditos em relação aos itens glosados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

Inicialmente cumpre-nos delimitar a controvérsia dos autos, para fins de correta
apreciação da matéria posta em julgamento.
Isto porque, em que pese a decisão recorrida tratar de motivos distintos de glosas,
um relativo às glosas de crédito da Contribuição para o PIS/ Pasep não cumulativa decorrente de
aplicação restritiva do conceito de insumos e, outro em relação à glosa de insumos adquiridos
com a alíquota reduzida a zero. Fato é que a Recorrente insurge em sede de recurso voluntário,
apenas em relação à restrição do conceito de insumos.
A recorrente sustenta que o direito ao crédito dos insumos aplicados na produção
agrícola também é assegurado à pessoa jurídica industrial por conta do disciplinado no artigo 3o
da Lei no 10.833/2003, inclusive diesel, utilizados na produção de cana de açúcar, que compõe
seu custo final, já que ao seu entendimento “é impossível imaginar a produção de cana de
açúcar sem o emprego e utilização de caminhões, tratores, carretas e equipamentos, etc. que, no
caso dos veículos auto-propulsores são movidos a diesel.
Ainda sobre as glosas, argui que a aquisição de insumos empregados na estação
de tratamento de água - ETA, como em qualquer outra planta que processa cana-de-açúcar, a
integra a unidade fabril e é indispensável ao processo industrial. Isto porque, no processo de
industrialização da cana de açúcar, é imprescindível o uso da água que é indispensável no início
do processo para lavagem da cana, como também para alimentar a caldeira.
Por fim, insurge contra as glosas de créditos relativos aos encargos de
depreciação, ratificando as alegações já contempladas quanto às glosas de insumos e ainda que a
agroindústria abriga duas atividades, interligadas, interdependentes e indissociáveis entre si,
compreendendo a atividade de produção rural e a industrialização dessa produção, não havendo
que se falar em glosa da depreciação verificada nos veículos, máquinas e equipamentos, sem
distinção se utilizados na atividade industrial ou na atividade agrícola, pois a empresa não possui
dois CNAEs e não pode ser segregada como se a atividade de produção agrícola existisse de
forma isolada, independente e desmembrada e vice-versa.
Neste ponto, como se verifica, o despacho decisório aplicou interpretação jurídica
restrita sobre o conceito de insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
SRF no 404/2004 (fls. 434/462). Isto porque, não foram apuradas divergências ou inconsistências
na escrituração contábil e fiscal da Recorrente.
Em apreciação da irresignação contra as glosas apresentada pela Recorrente, a
DRJ manteve integralmente o posicionamento da auditoria fiscal, vejamos passagem do acordão
recorrido proferido no ano de 2017 (fls. 3328/3329):
“(...)
Insumo, na verdade, será o bem que, agrupado a outros componentes, qualifica,
completa e valoriza o produto ou serviço a que se destina. É o material ou serviço que se
incorpora ao produto final, definido como aquele que passa por um processo de
transformação, modificação, composição, agregação ou agrupamento de componentes,
de modo que resulte diverso dos produtos que inicialmente foram empregados nesse
processo.
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

E é exatamente neste sentido que as Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 dispõem
sobre a matéria, atendendo fielmente às finalidades das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e do
regime não cumulativo aplicável ao PIS e à Cofins. As INs editadas pela
Receita Federal, autoridade competente, nos termos do art. 1004 do CTN, para
expedição de atos normativos complementares às Leis em matéria tributária, apenas
confirmaram e esclareceram o que já constava dos diplomas legais, sem extrapolar o
que está ali disposto.
A esse respeito, insiste a empresa contribuinte que tais atos normativos teriam limitado
excessivamente o direito de crédito, o que não encontraria respaldo legal.
No entanto, da simples leitura dos dispositivos legais já transcritos no item referente à
legislação sobre o tema, conclui-se que o conceito de insumos definido nas instruções
normativas, ao invés de contradizer, esclarece e especifica o disposto nas Leis
10.637/02 e 10.833/03. Tais Instruções nada mais fizeram do que normatizar, regular o
que já é amplamente aceito como conceito de insumo, ou seja, os elementos que
interferem diretamente na fabricação do produto ou na prestação do serviço.
(...)
Daí porque se conclui que as INs SRF no 247/02 e no 404/04, por se tratarem de atos
normativos elaborados especificamente para o regime não cumulativo do PIS e Cofins,
com a especial definição do que é insumo para tais fins, atenderam exatamente ao fim a
que se prestam, não ultrapassando os limites de sua função normativa e regulamentar.
Não houve a transferência pura e simples do conceito de insumos utilizados na
legislação do IPI: a Receita Federal do Brasil, fazendo uso de sua competência
regulamentar, analisou e definiu de maneira técnica, à luz das Leis 10.637/02 e
10.833/03 e suas finalidades, o que deve ser considerado “insumo”.
(...)”
Verifica-se pela leitura da passagem acima colacionado que não há outro
fundamento, além da aplicação das referidas instruções normativas, para fins de glosa dos
insumos pleiteados.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe
para ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou
serviço dentro do desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados, tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na analise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

deve ser aplicado por este Colegiado nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Pondera-se que, por terem sido realizados antes do julgamento do RESP
1.221.170 STJ (acordão publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), nem
o Recurso Voluntário (interposto em 01/2015) nem o acórdão recorrido (proferido em 12/2014)
trataram do conceito contemporâneo de insumo. Logo, não houve analise da essencialidade ou
relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância dos itens glosados dentro da
atividade econômica da Recorrente.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como
busca efetiva da realidade dos fatos, entendo que no presente caso a aplicação do referido
princípio se aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados
relativos os produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos
do entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
analise os itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo
produtivo, bem como todos os documentos e informações apresentadas
nos presentes autos e, sendo necessário, intime a Recorrente para
demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca do
enquadramento dos itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ,
considerando o conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade
ou relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN
63/2018;
ii.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada na presente Resolução;
iii.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos
e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no
conceito de insumo delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
iv.
recalcule as apurações e resultado da diligência;
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722087/2011-83

v.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 3524
DF CARF MF
Original